Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713524-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: LUÍSA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONFIGURADOS. NOVA CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. NEGATIVA DE CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de plano de saúde subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o paciente/consumidor na posição de destinatário final. 2. A portabilidade encontra-se regida pela Resolução Normativa n.o 438/2018 da ANS que determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o. 3. A portabilidade de carências não pode resultar na interrupção da cobertura contratada por motivos burocráticos alheios à conduta do consumidor, razão pela qual entende-se cumprido o requisito de estar ativo o plano de saúde de origem quando o consumidor iniciar os trâmites para a portabilidade em data em que ainda se encontrava vinculado ao plano anterior e, por motivos alheios a sua vontade, a migração apenas se confirmar em data posterior em que já ocorreu seu desligamento do plano originário. 4. A portabilidade não pode ser entendida como nova contratação, mas continuação do plano anterior, se presentes os requisitos de adimplência junto à operadora do plano de origem quando iniciado o processo de migração/portabilidade e se cumprido o prazo de permanência na primeira portabilidade de carências. 5. Configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado ou cobertura parcial temporária, quando se trata de migração de plano de saúde em que cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3o da Resolução Normativa n.o 186/2009 da ANS, para a portabilidade de planos de saúde sem carência. 6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 3o, inciso I, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS, asseverando que não foram preenchidos os requisitos necessários para o aproveitamento da carência na migração dos planos de saúde. Defende que agiu em perfeita consonância com as normas legais e contratuais, não havendo que se falar em portabilidade; b) 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98, e 944 do CPC, sustentando que o caso ora em debate não se enquadra em caso de urgência nem emergência, bem como inexistem danos morais in re ipsa, porquanto ausente qualquer ilicitude na negativa praticada. Subsidiariamente, pede que seja reduzido o valor arbitrado a esse título e fixado em quantia razoável e proporcional. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 26918976 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, inciso I, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS, uma vez que “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98, e 944 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] não merecem prosperar os argumentos de que a autora não teria ingressado no plano via portabilidade ou de que haveria necessidade do cumprimento de cobertura parcial temporária, pois houve o cumprimento cumulativo das exigências previstas na supracitada resolução [...] cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3o da Resolução Normativa n.o 186/2009 da ANS, deve ocorrer a migração da portabilidade dos planos de saúde da autora/apelante sem exigência de carência e de necessidade do cumprimento de cobertura parcial temporária [...] Na hipótese vertente, entendo que configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado ou cobertura parcial temporária, quando se trata de migração de plano de saúde em que cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3o da Resolução Normativa n.o 186/2009 da ANS, para a portabilidade de planos de saúde sem carência. Ademais, o descaso e a abusividade experimentada pela apelante durante todo o tempo em que teve seu tratamento negado, bem como o abalo emocional a qual foi exposta em razão da negativa de cobertura de sua cirurgia, em razão de suposta existência de carência, extrapolam dissabores cotidianos e ocasionaram violação no direito de personalidade da autora, que, por tais razões, devem ser compensados [...] verifico que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, principalmente, se levado em consideração que a conduta da seguradora não encontra respaldo nem no ajuste e nem na legislação” (ID. 24995519 - Págs. 5, 6, 7 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 26918976 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016